Tribunal: TJDFT
Processo: 0706570-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENSINO. REDE PÚBLICA. DISPONIBILIZAÇÃO DE ACOMPANHANTE. ALUNA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA COGNITIVA. NECESSIDADES ESPECIAIS. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA ISONOMIA E DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. DEVER DO ESTADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação - Obrigação de fazer para disponibilização de monitor em sala de aula.
2. Decisão anterior - A r. decisão agravada deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para determinar que o Distrito Federal disponibilize assistência de monitor não exclusivo para o atendimento educacional.
3. Fato relevante – A autora é portadora de deficiência cognitiva, com atraso global de desenvolvimento, e necessidades especiais.
4. Legislação - A relação jurídica é regida pela CF/1988; pela LODF; pelo ECA; pela Lei no 9.394/2019 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação; e pela Lei no 13.146/2015 – Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência.
II – Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em examinar se estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência.
III – Razões de decidir
6. Constitui dever do Distrito Federal garantir o acesso, a participação e a aprendizagem dos alunos portadores de necessidades especiais, mediante a disponibilização de monitor em sala de aula. Arts. 2o, 5o, caput, 37, caput, 165 e 208, III, todos da CF/1988; art. 232, caput, e § 2o, da LODF; arts. 53, I, e 54, III, do ECA; arts. 58, §§1o e 2o, e 59, I, da Lei no 9.394/1996; e art. 28, VII e XVII, da Lei no 13.146/2015,
7. Os elementos dos autos evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, assim, mantida a r. decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência à autora, criança portadora de deficiência cognitiva, com atraso global de desenvolvimento, e necessidades especiais, e determinou que o Distrito Federal disponibilize para a estudante um monitor não exclusivo, apto a atender as suas necessidades quando ela se encontrar em sala de aula, bem como no horário do intervalo.
IV - Dispositivo
8. Recurso conhecido. Agravo de instrumento do Distrito Federal desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o, 5o, caput, 37, caput, 165 e 208, III; LODF, art. 232, caput, e § 2o; ECA, arts. 53, I, e 54, III; Lei no 9.394/1996, arts. 58, §§1o e 2o, e 59, I; e Lei no 13.146/2015, art. 28, VII e XVII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1677330, APC07009439620228070013, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023; Acórdão 1299703, APC07028280420208070018, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020; Acórdão 1262874, APC07091698020198070018, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020.